Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703836-50.2019.8.07.0018 AGRAVANTES: FRANCISCA ALVES MARTINS DOS SANTOS, ANDRE MARTINS SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO FRANCISCA ALVES MARTINS DOS SANTOS e OUTRO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o acórdão recorrido violou diretamente a Constituição Federal e que o apelo extraordinário preencheu os requisitos legais de admissibilidade. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033